Tribunal: TJMT
Processo: 0043495-24.2019.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043495-24.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO JEFERSON BARBOSA DE FREITAS - CPF: 061.042.781-40 (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ROGER KISLEY DE FREITAS - CPF: 035.719.731-35 (ADVOGADO), MAYKO JORIATTI DE MATOS (AUTOR), ARLONN AUGUSTO MARQUES DO AMARAL - CPF: 045.746.781-94 (APELANTE), MAYKO JORIATTI DE MATOS - CPF: 027.154.271-31 (AUTOR), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), MARIA EUGENIA DA GUIA SILVA - CPF: 142.715.591-72 (VÍTIMA), MONICA IRACEMA DA GUIA SILVA - CPF: 603.805.431-68 (VÍTIMA), IRANI FERREIRA NEVES DA SILVA - CPF: 142.828.101-06 (ASSISTENTE), MAYKO JORIATTI DE MATOS - CPF: 027.154.271-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE POR DECRETAÇÃO DE REVELIA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE FIXADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
os recorrentes
, respectivamente, às penas de 8 anos e 4 meses e
,
6 anos e 8 meses de reclusão, além de 10 dias-multa, em regime semiaberto (com detração)
, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve nulidade na decretação da revelia de
Arllon
por ausência de intimação válida;

(
ii
) verificar a suficiência do conjunto probatório para a condenação de ambos os apelantes e
,
(
iii
) analisar a adequação da dosimetria das penas, com destaque para a fixação da pena-base e o exame da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da revelia de
Arllon
encontra-se regular, pois ele não comunicou mudança de endereço, fornecendo endereço inexistente, violando seu dever de manter atualizados os dados processuais. Não houve cerceamento de defesa, pois a Defensoria Pública o representou na audiência, formulando perguntas às testemunhas, inexistindo prejuízo efetivo (art. 367 do CPP;
P
rincípio
pas
de
nullité

sans

grief
).

A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos das vítimas, que descreveram o assalto com detalhes e identificaram três assaltantes, e pela prisão em flagrante dos apelantes na posse do veículo e do objeto subtraído, além da arma de fogo utilizada no crime. A tentativa de álibi dos apelantes mostrou-se infundada frente às provas colhidas.

A fixação da pena-base está devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime, considerando o concurso de pessoas e as circunstâncias específicas, como a presença de crianças entre as vítimas, que aumentaram o risco e o abalo psicológico. A jurisprudência do STJ autoriza a valoração do concurso de pessoas na primeira fase da dosimetria.

Quanto à detração penal, não há prejuízo aos apelantes. Para
Arllon
, o regime semiaberto já considerou o tempo de prisão provisória, enquanto para Fábio, a detração não alteraria o regime fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não configura nulidade processual a decretação de revelia de réu que, citado ou intimado, não mantém atualizado o endereço nos autos, cumprindo ao juízo o dever de intimação no endereço informado.

A condenação por roubo majorado pode ser sustentada por provas robustas, como a prisão em flagrante e os depoimentos coerentes das vítimas, mesmo que o reconhecimento pessoal realizado em fase policial não atenda plenamente ao art. 226 do CPP.

A fixação da pena-base pode considerar circunstâncias como o concurso de pessoas e o risco gerado à vítima em razão de sua situação de vulnerabilidade, desde que devidamente fundamentadas.

A detração penal, quando irrelevante para a alteração do regime inicial, não configura direito cuja ausência implique prejuízo ao réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 367, 387, § 2º, e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.265.981-SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.2.2023; STJ, HC n. 556.442/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 23.3.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0043495-24.2019.8.11.0042

APELANTE: FABIO JEFERSON BARBOSA DE FREITAS, ARLONN AUGUSTO MARQUES DO AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por ARLLON AUGUSTO MARQUES DO AMARAL e FÁBIO JEFERSON BARBOSA DE FREITAS contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (
PJe
0043495-24.2019.8.11.0042), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, respectivamente, às penas de 8 anos e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa,
no
regime semiaberto (com detração) e
,
6 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias-multa,
no
regime semiaberto
– a
rt. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal (ID 228120741).

O apelante
Arllon
sustenta, preliminarmente, nulidade da decretação de sua revelia, sob o argumento de que não foram esgotados os meios válidos para localizá-lo

e
garantir seu direito ao
interrogatório. No mérito, alega que: 1) o conjunto probatório é
frágil
quanto à autoria, sobretudo porque não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP; 2) seus predicados pessoais favoráveis devem ser considerados na fixação da pena-base; 3) é cabível a detração do tempo em que permaneceu preso provisoriamente.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja anulada,
“determinando-se a realização de nova audiência de instrução e julgamento, a fim de que seja ouvido, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa”
. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas ou a fixação da pena no mínimo legal (ID 228120750).

O apelante
Fábio
sustenta que os autos não apresentam elementos que extrapolem a normalidade capazes de justificar a negativação das circunstâncias judiciais na pena-base, além de defender
ser possível a
aplicação da detração do período em que esteve preso provisoriamente.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a pena seja fixada no mínimo legal,
“descontando-se o tempo de prisão preventiva
” (ID 228120749).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 228120754).

A 9ª Procuradoria de Justiça exarou parecer
“pelo conhecimento dos recursos; rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso de
Arllon
Augusto Marques do Amaral; bem como
desprovimento
do recurso de Fábio Jeferson Barbosa de Freitas
” (ID 238451660).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL PELA DECRETAÇÃO DA REVELIA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que,
ao ser
preso em flagrante em
4.9.2023
,
Arllon
informou residir na
“Rua 16, n. 113, quadra 46, bairro Pedra 90”
(ID 228120166, p. 29-PDF).

Posteriormente, o apelante teve a prisão preventiva substituída por cautelares alternativas, dentre as quais a obrigação de comparecer a todos os atos do processo e de
“não mudar de residência, ou ausentar-se da
Comarca, por período superior a 10 dias, sem aviso prévio e autorização deste Juízo
”
(art. 319, IV, CPP)” (ID 228120168, p. 31).

Inicialmente, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia
17.10.2023
, para a qual o apelante
foi intimado
por meio do aplicativo
WhatsApp
, conforme comprova a certidão datada de 1º.9.2023 (ID 228120669) e os
prints
do envio e entrega da notificação (ID 228120670, pp. 1-3).

No entanto,
referida audiência precisou ser redesignada para
29.
11
.2023
,
pois, na data originalmente marcada, a magistrada singular estaria participando de um curso de capacitação
(ID 228120680, pp. 1-2).

O oficial de justiça, após a expedição de mandado, certificou nos autos:

“(...) em cumprimento ao mandado, no dia 06/11/2023
,
por volta das 08h40, diligenciei ao endereço
Rua 16, não localizei a quadra 113, Pedra 90, na Comarca de Cuiabá/MT.

Lá estando, avistei as quadras com numerações de 2 dígitos
. Indaguei moradora pela rua, e nenhuma informação obtive sobre o endereço e a pessoa. Efetuei pesquisas na Internet, no Google e em mapas, mas não foi possível obter a localização com exatidão.
Em tentativas de contato por meio eletrônico (65) 99649-6945, em ligações não completou a chamada e pelo aplicativo de mensagens WhatsApp o número não possuía perfil cadastrado.
Não houve retorno, não obtive êxito.
N
ÃO FOI POSSÍVEL proceder à intimação de ARLLON AUGUSTO MARQUES DO AMARA
L (...)” (ID 228120703).

Posteriormente
, a defesa do corréu
Mayko
requereu a redesignação do ato, alegando a ausência de intimação tanto dele quanto de
Arllon
Augusto Marques do Amaral
, ora apelante
, que na época era assistido pela Defensoria Pública

(ID 228120709).

Realizou-se a audiência de instrução e julgamento na data de
29.11.2023
, com a oitiva de testemunha e interrogatório do
apelante
Fábio, oportunidade em que fora decretada a revelia do
apelante
Arllon

e do corréu
Mayko

Joriatti
de
Matos,

com fundamento no art. 367 do
CPP

(
ID 228120716, p. 1).

Encerrada a instrução,
sobreveio sentença que condenou o apelante
por violação ao disposto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal (ID 228120741).

Pois bem.

Segundo o art. 367 do CPP:

“
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado,
ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo
.
”

Na hipótese
, c
onquanto o apelante alegue que não houve sua intimação para participar da audiência de instrução e julgamento, o que ensejaria a
invalidade de sua revelia, sobreleva
o fato de que foi expedida intimação no logradouro fornecido nos autos p
or ele próprio
quando de seu interrogatório perante a autoridade policial.

Assim,
revela-se

impertinente
a tentativa de responsabilizar o Estado pela descoberta d
e seu paradeiro
, em local diverso do declarado nos autos
,
cujo endereço inclusive aparenta ser inexistente.

A contradição entre o direito invocado e a conduta processual anteriormente adotada – fornecer endereço inexistente ou mudar-se sem comunicação nos autos – viola, no caso, o princípio da boa-fé objetiva, conforme o preceito do
nemo

potest

venire

contra

factum

proprium
, aplicável ao processo penal.

Afinal, é incontroverso que o apelante tinha pleno conhecimento do processo ao qual respondia
, já que recentemente havia sido contatado por meio de seu número de celular
sobre a primeira audiência que não se realizou.

Em outros termos, não cabe ao Juízo realizar diligências no intuito de localizar o réu, visto que cumpria a ele o dever de
informar seu
endereço
correto e mantê-lo atualizado
, pois devidamente cientificado de sua responsabilidade
.

Sobre o tema, a
jurisprudência do STJ
é uníssona no sentido de que

“não é aceitável que o réu, após desinteresse em acompanhar o processo,
depois que é decretada a sua revelia, venha aos autos alegar nulidade da condenação”
(STJ, AgRg no AREsp 2.265.981-SC, relator Ministro Reynaldo S
oares da Fonseca, julgado em 28.2.2023).

Não bastasse, conforme o princípio
pas
de nullité
sans
grief
, a nulidade só é declarada quando há prejuízo real,
o que não ocorreu, tendo em vista que o
apelante
não ficou desprovido de defesa, a qual esteve presente durante
a audiência de instrução

e teve a
oportunidade de formular
perguntas às vítimas.

Por esses
fundamentos,

REJEITO
a preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra que:

“
No dia 04 de novembro de 2019, por volta das 19h50min, na avenida Fernando Corrêa da Costa, bairro Jardim Petrópolis, em Cuiabá/MT, os denunciados FÁBIO, MAYKO e ARLLON, com consciência e vontade, em liame subjetivo e divisão de tarefas, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram, para si, 01 (um) automóvel GM/PRISMA, cor branca, placa QBW 1223, avaliado indiretamente às fls. 67 em R$ 47.232,00 (quarenta e sete mil, duzentos e trinta e dois reais), pertencente à vítima Maria Eugenia da Guia Silva; e, 01 (um) forno elétrico, marca Philco, de propriedade da vítima Irani Ferreira Neves da Silva.

Consta aos autos que, no dia e hora dos fatos, a vítima Irani Ferreira Neves da Silva havia comprado um forno elétrico e, após colocá-lo no porta-malas do carro de sua cunhada Maria Eugênia da Guia, quando estavam prestes a sair, foram abordadas pelos denunciados FÁBIO, MAYKO e ARLLON e, valendo-se de armas de fogo, anunciaram o assalto e ordenaram que saíssem do automóvel GM/PRISMA, cor branca, placa QBW 1223.

Incontinenti, as vítimas
obedeceram às
ordens dos larápios FÁBIO, MAYKO e ARLLON, os quais empreenderam fuga na posse das res furtiva.

A polícia militar foi acionada e, em diligências realizadas, lograram deter os denunciados FÁBIO, MAYKO e ARLLON trafegando com o veículo GM/PRISMA, cor branca, placa QBW 1223, e, ao serem revistados, localizou-se um revólver n° J166220, calibre 38, marca ROSSI na posse do implicado FÁBIO.

Conduzido à presença da autoridade policial e interrogado às fls. 11/12-verso, o denunciado FÁBIO confessou a autoria delitiva. Por sua vez, os implicados MAYKO e ARLLON, ao serem inquiridos às fls. 15/16-verso e 20/21-verso, respectivamente, negaram a prática delituosa e apresentaram uma versão infundada dos fatos
" (ID 228120166, pp. 1-).

Pois bem.

A
materialidade
delitiva está demonstrada pelo
s
termo
s
de apreensão e entrega da
res furtiva
(ID 228120166, pp. 34-35).

A
autoria
em relação ao apelante
Arllon
encontra amparo em conjunto probatório sólido, que transcende o mero reconhecimento pessoal.

A prisão em flagrante ocorrida minutos após o crime, do apelante e comparsas na posse do carro da vítima
(c
om o forno elétrico que ela acabara de adquirir no porta-malas
)
, e com a arma de fogo utilizada no assalto configura um quadro fático incontestável quanto à sua participação no crime.

Not
a
-se que,
embora dispensada a oitiva judicial dos policiais que efetuaram a prisão dos réus, a narrativa da vítima
Mônica Iracema da Guia Queiroz
, nesta fase,

bem de
screveu
a dinâmica
que ensejou na descoberta imediata da autoria.

Segundo
Mônica
, o assalto ocorreu em um local bem iluminado, na saída do estacionamento da Loja
Martinello
, situada na Avenida Fernando Corrêa da Costa. Três assaltantes, com o rosto à mostra, abordaram o carro enquanto ela estava com o vidro aberto, sendo que um deles empunhava uma arma de fogo.
Mônica
destacou que foi possível observar claramente os três assaltantes – desde os trajes até a estatura, cor da pele e cabelo –, pois, assim que conseguiu se desvencilhar do cinto de segurança, ficou em pé ao lado deles. Ratificou ainda que não teve dúvidas ao reconhecer os réus, pois, logo após o ocorrido, a polícia seguiu o carro e realizou a prisão (ID 228120714, relatório de mídias).

O apelante
Arllon
, por sua vez, interrogado na fase de inquérito policial, sustentou que:

“
(...)
nesta data, por volta das 19h,
e
stava acompanhado de MAYKO indo embora a pé
, quando de repente encontraram com o FÁBIO em um veículo branco; que FÁBIO parou e ofereceu carona
; que aceitaram a carona e no caminho foram acompanhados por uma viatura da PM, e o FÁBIO tentou fugir dos policiais, mas acabaram sendo abordados e conduzidos até a Centra de Flagrantes (...)”
(ID 228120166, p. 30).

É verdade que o corréu
Fábio
,
em interrogatório judicial,
alegou ter praticado o roubo sozinho
, e
que
apenas
deu uma carona aos acusados
Maiko
e
Arllon

(ora apelante) (ID 228120714, relatório de mídias).

Entretanto,
as vítimas Mônica, Maria Eugênia e Irani, em seus depoimentos judiciais, afirmaram categoricamente a presença de
três assaltantes
no momento do crime (ID 228120714, relatório de mídias).

Ademais,
merece destaque o fato de
Maiko
(
interrogado exclusivamente na fase extrajudicial
)
,
ter declarado que

sequer conhecia o acusado
Arllon
,
enquanto este disse que estavam juntos
. Segundo
Mayko
, naquela noite, estaria no local apenas para entregar um currículo
na Loja
Martinello
, por coincidência, encontrou seu conhecido Fábio
nas proximidades
, que lhe ofereceu uma carona. Posteriormente, segundo o relato,
“Fábio deu carona a outro indivíduo que já aguardava por ele”
(ID 228120166, p. 25).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta egrégia Corte que, ao analisar situação similar, concluiu pela inviabilidade de absolvição, uma vez que o conjunto probatório demonstrava de forma inequívoca a participação do acusado no crime.
Veja-se:

"(...)
As declarações seguras e coesas das vítimas,
na fase policial e em Juízo,
a apreensão da res furtiva em sua posse imediatamente após o crime
e o categórico
reconhecimento dos apelantes como autores do delito,
pelas vítimas,
são suficientes para alicerçar a condenação
, (...) Em contrapartida,
a invocação de álibi transfere a quem o alega o dever de comprová-lo,
nos moldes do art. 156 do CPP,
ônus, que quando não satisfeito, afasta a possibilidade da absolvição
pretendida e corrobora a tese acusatória, inexistindo espaço para a aplicação do axioma in dubio pro reo (...)
” (N.U 0009395-37.2017.8.11.0002,
rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3ª
Câmara Criminal,
DJE
7.2.2020)
- destaquei.

Assim, ainda que o reconhecimento pessoal realizado na delegacia não tenha atendido integralmente aos requisitos legais (posto lado a lado com pessoas semelhantes), a autoria delitiva encontra amparo em outros elementos probatórios, sendo a posse da
res furtiva

minutos após a ocorrência do roubo
o mais contundente.

Dessa forma, a pretensão absolutória
do
apelante
Arllon

é inviável.

Passando à análise da dosimetria da pena, insurgência dos apelantes

Arllon

e
Fábio
,
verifica-se que o magistrado
a quo,
ao individualizar a pena
-base
de ambos observou os critérios legais estabelecidos no art. 59 do Código Penal.

Diante da identidade dos argumentos, transcrevo-os:

“(...)

Dosimetria da Pena 1ª FASE:

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS A) CULPABILIDADE
: (...)

in
existem elementos probatórios para justificar a alteração da pena-base. B) ANTECEDENTES
:

(...)
tecnicamente primário
(...)
C) CONDUTA SOCIAL e D) PERSONALIDADE
:

(...)
não há elementos para valoração desta circunstância judicial. E) MOTIVOS
:

(...)
não há elementos para valoração
(...)
F) CIRCUNSTÂNCIAS
:

Aqui vou considerar
(...)

os fundamentos do concurso de mais de duas pessoas
como circunstâncias desfavoráveis nesta primeira fase da dosimetria da pena.

Seguindo, justifico que as circunstâncias do crime são desfavoráveis, considerando que
Irani Ferreira Neves da Silva relatou em juízo que os três réus
aborda
ram elas
e durante o assalto teve que puxar sua neta de 4 anos
do
carro
, situação que poderia ter colocado a criança em risco extremo se ela tivesse ficado no veículo com os assaltantes
.
Além disso, Monica Iracema da Guia Queiroz disse que os três acusados
abordaram elas
e no momento do roubo estava com sua mãe, sua tia e uma criança de 5 a 6 anos, todas
ameaçadas pelos réus. Um dos assaltantes colocou uma arma prateada na cabeça de Monica, causando grande nervosismo e dificultando que ela soltasse o cinto de segurança. Essas circunstâncias demonstram a gravidade e a periculosidade do ato criminoso, justificando um aumento da pena.

G) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
:
Não há nos autos
(...)
. H) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: (..)
não poderá ser considerado para fins de aumento ou diminuição da pena-base.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE Conforme fundamentação acima e considerando as circunstâncias judiciais levadas em consideração fixo a pena-base em
4 anos e 6 meses de reclusão

(...)”
(ID 228120738, p
p. 9-11).

A sentença apresent
ou

fundamentos suficientes e idôneos para exasperar a pena-base, salientando que o delito foi perpetrado em concurso de pessoas, o que extrapola o fato típico e as circunstâncias normais à espécie.

A esse respeito, destaco a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

“
(...) presente duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de
p
e
s
soas
para a primeira fase do cálculo dosimétrico (...)
”
(HC n. 556.442/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23.3.2020).

Na fase seguinte, incidiu a agravante do crime praticado contra criança, nos termos do art. 61, inciso II, alínea
"h",
do Código Penal. Aqui reside a única diferença: enquanto a confissão de
Fábio
preponderou sobre a referida agravante e a pena foi reduzida em 6 meses, para
Arllon
a pena foi majorada em 6 meses, resultando nas respectivas penas intermediárias de
4 anos

de reclusão
e
5 anos

de reclusão
.

Na terceira fase,
a reprimenda foi majorada em 2/3, em razão do emprego de arma de
fogo, e as penas definitivas fixadas
para Fábio em
6 anos e 8 meses de reclusão
e para
Arllon
em
8 anos e 4 meses de reclusão
.

Respeitados, portanto, os critérios de individualização da pena,
nada há que se reparar nas sanções aplicadas.

Por derradeiro, sabe-se que, em razão da previsão contida no art. 387, § 2º, do CPP, o juízo de primeiro grau, na prolação da sentença, pode estabelecer regime inicial mais brando em razão da detração
.

Na espécie, todavia, para o acusado Fábio, cuja pena se encontrava em patamar não superior a 8 anos de reclusão, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP (4 meses), posto que já foi adotado o regime viável, qual seja, o semiaberto.

Para
Arllon
, todavia, inexiste interesse recursal no pleito de exame da detração, visto que esta já foi fixada
, tanto que fora beneficiado com o regime
intermediário
.

Ante o exposto,
conhecida
integralmente
,
a pretensão
reexame

de Fábio
Jeferson Barbos de Freitas
e, parcialmente, a pretensão de
Arllon
Augusto Marques do Amaral
, afastando-se a questão preliminar suscitada por
este
mas, no
mérito,
RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS
, em consonância com o
parecer da Procuradoria de Justiça Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025